Tribunal: CARF
Processo: 10830.002754/2005-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002754/2005-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.057 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
ELTON SZVERYOLA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS.
O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão
mantidos em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para restaurar parte das despesas lançadas em Livro Caixa.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 26/01/05, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 359,04 a título de IRPF, e R$ 4.179,75 a título de IRPF
suplementar, exercício 2001, ano-calendário 2000, acrescido de multa de ofício e demais
consectários legais diante da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, das seguintes
fontes pagadoras: IC TRANSPORTES LTDA., CNPJ 49.871.213/000-88, no valor de R$
9.664,23; FERTICENTRO TRANSPORTES GERAIS LTDA., CNPJ 48.463.228/0001-44, no
valor de R$ 5.985,66; e BUNDGE ALIMENTOS S/A, CNPJ 84.046.101/0001-93, no valor de
R$ 1.168,64.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação na
qual informa que apesar do valor apurado representar-se cristalino e verdadeiro, o auditor fiscal
ao retificar a DIRF 2001 não lançou na atividade rural os investimentos ocorridos, uma vez que
constam lançados na declaração de bens. Aduz que foi constatado a cobrança indevida no valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002754/2005-06
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.057 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002754/2005-06

de R$ 359,04 e anexa cópia do DARF de recolhimento. Requer a retificação da declaração de IR
2001/2000, utilizando como abatimento os investimentos realizados na atividade rural.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) comprovantes de rendimentos pagos e de retenção e IR na fonte, ano-calendário
2000, fonte pagadora IC TRANSPORTES LTDA., CNPJ 49.871.213/000-88
(fl.17);
(ii)
comprovantes de rendimentos pagos e de retenção e IR na fonte, ano-
calendário 2000, fonte pagadora FERTICENTRO TRANSPORTES GERAIS
LTDA., CNPJ 48.463.228/0001-44 (fl.18);
(iii)
demonstrativo da retificação de IRPF, ano base 2000 - atividade rural (fl.19);
(iv)
DAA ano-calendário 2000 (fls.20-26);
(v) DARF, no valor de R$ 359,04 (fl.27);
(vi)
recibo de entrega da DAA completa – 2000 (fls.28-35);
(vii)
nota fiscal de veículo (fl.36);
(viii) certificado de registro e licenciamento de veículo (fl.37);
(ix)
boleto de pagamento – arrendamento mercantil no valor de R$ 2.490,29
(fl.37);
(x) certificado de registro e licenciamento de veículo (fl.38);
(xi)
certificados de registro e licenciamento de veículo (fl.39);
(xii)
nota fiscal de semi reboque basculante (fl.40);
(xiii) certificado de registro e licenciamento de veículo (fl.41);
(xiv) nota fiscal (fl.42);
(xv)
certificado de registro e licenciamento de veículo (fl.43);
(xvi) contrato de arrendamento mercantil (fl.44);
(xvii) boleto de pagamento – arrendamento mercantil no valor de R$ 2.082,35
(fl.45);
(xviii) DAA – 2001 (fl.48-50);
(xix) dados de controle – 2001 (fl.51);
(xx)
DIRF ano-calendário 2000 (fls.52-54); e
(xxi) informe de rendimentos financeiros – Bradesco Previdência (fl.55).

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Brasília (DF) proferiu o acórdão no
ACÓRDÃO No: 03-25.142 – 6a Turma da DRJ/BSA, julgando improcedente a impugnação por
entender que:
a) não há entre a documentação acostada, cópia do Livro Caixa da atividade rural
do interessado, e não se aplica ao presente caso a hipótese de dispensa de
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.057 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002754/2005-06

inscrição do Livro Caixa, uma vez que o total da receita é de R$ 123.525,00,
acima, portanto do limite previsto no § 3o do art.18 da Lei 9.250;
b) as despesas que porventura estejam comprovadas pela documentação
apresentada pelo contribuinte não poderão ser consideradas, por falta da
escrituração do Livro Caixa exigida em Lei e documentação de suporte
correspondente;
c) o contribuinte não contesta a infração relativa à omissão de rendimentos, dessa
forma conforme o previsto no art. 17 do Decreto 70.235/72, considera-se não
impugnada a matéria que não foi expressamente contestada;
Inconformado com o v. acórdão no ACÓRDÃO No: 03-25.142 – 6a Turma da
DRJ/BSA, o Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, alegando, em síntese que devem ser considerados os investimentos efetuados
na atividade rural.

O Recorrente instruiu seu Recurso com os seguintes documentos:
(i) cópias de Livro Caixa (fls.89-123);
(ii)
demonstrativo da retificação de IRPF, ano base 2000 - atividade rural
(fl.124);
(iii)
DAA ano-calendário 2000 (fls.125-129);
(iv)
IRPF, ano-calendário 2000 - Atividade Rural (fls.130-131);
(v) recibo de entrega da DAA completa – 2000 (fls.132-139);
(vi)
nota fiscal - CASA DO TOMATEIRO COMÉRCIO, IMP. E EXP. DE
PRODUTOS AGR. LTDA., que comprova a aquisição de semente de milho,
no valor de R$ 1.474,00 (fl.140);
(vii)
notas fiscais - ITUPETRO COM. E TRANSP.DE DERIVADOS DE PETR.
LTDA. (fls.141-145,147-151);
(viii) nota fiscal - CLÁUDIO BONAGÚRIO - ME (fl.146);
(ix)
demonstrativos de salário - SITECON ESCRITORIO CONTABIL (fls.152-
157);
(x) autorização de transferência de veículo (fl.158);
(xi)
extrato eletrônico - crédito rural (fl.159);
(xii)
nota fiscal - ANTONIOLI TERRAPLANAGEM (fl.160);
(xiii) certificado de registro e licenciamento de veículo (fl.161);
(xiv) certificado de registro e licenciamento de veículo (fl.162);
(xv)
nota fiscal (fl.163); e
(xvi) nota fiscal – NOMA E CIA LTDA. (fl.164).

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.057 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002754/2005-06

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na possibilidade de deduções de despesas em livro caixa.
Como é sabido, a legislação tributária permite a dedução de despesas contabilizadas em livro
caixa. Senão veja-se o art. 6o, da Lei no 8.134/1990.

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
No mesmo sentido, estabeleciam os art. 75 e 76 do RIR/99, veja-se:

Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§ 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.057 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002754/2005-06

Nota-se, portanto, que o contribuinte de recebe rendimentos oriundos de trabalho
não assalariado deve registrar receitas e despesas em livro caixa, sendo-lhe permitida a dedução
de algumas despesas, incluindo-se despesas com pagamento de salários e encargos trabalhistas,
além de despesas de custeio pagas, assim compreendidas aquelas indispensáveis à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo.
Como relatado linhas acima, a decisão de piso rejeitou os argumentos do ora
Recorrente, por falta de comprovação das despesas e diante da não apresentação do livro caixa.
Ocorre que o Recorrente juntou com seu recurso documentos com o objetivo de
comprovar a veracidade de despesas escrituradas em livro caixa. Passo a analisar as despesas
isoladamente.
Contrato de Arrendamento Mercantil (fls.44), tendo como objeto veículo
automotor e cabine, não será possível a restauração destes valores, por mais que o elemento do
contrato tenha referência com objeto de trabalho, visto que não há como comprovar sua quitação.
Neste caso, mantenho a glosa dessa despesa;
Nota fiscal emitida por CASA DO TOMATEIRO COM. IMP. E EXP. DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS (fls.140), tendo como objeto a venda de sementes de milho, no valor
total de R$ 1.474,00. Neste caso, restauro a dedução desta despesa no livro caixa;
Notas fiscais emitidas por ITUPETRO COM. E TRANSP. DE DERIVADOS DE
PETROLEO (fls.141-145, 147-151), tendo como objeto a venda de diesel comum, no valor total
de R$ 22.435,00. Neste caso, restauro a dedução desta despesa no livro caixa;
Nota fiscal emitida por CLÁUDIO BONAGÚRIO – ME (fls.146), tendo como
objeto a venda de uma roçadeira, no valor de R$ 1.500,00. Neste caso, restauro a dedução desta
despesa no livro caixa;
As folhas de pagamento juntadas às fls.152 a 157, não acompanhadas de recibos
de salário ou outra forma de comprovar o efetivo pagamento, não são documentos hábeis para
dedução;
Nota fiscal emitida por J. L ANTONIOLI TERRAPLANAGEM (fls.160), tendo
como objeto a venda de Semi Reboque, no valor de R$ 22.000,00. Neste caso, restauro a
dedução desta despesa do livro caixa;
Os documentos juntados às fls. 158, 159, 163, 164, não são hábeis para
comprovação da dedução.
Dessa forma, do valor de R$ 230.461,21, que o Recorrente pretende ver
reconhecido como despesa registrada em livro caixa, apenas deve ser reconhecido o valor de R$
47.409,00, devidamente comprovado como demonstrado linhas acima.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento
para restaurar parte das despesas lançadas em livro caixa.

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.057 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.002754/2005-06

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital